Tribunal: TJDFT
Processo: 0720997-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ LOCALIZAÇÃO. PATRIMÔNIO. EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA.
1. A atuação do Poder Judiciário está pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos.
2. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos.
3. Esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ, para que informe sobre a existência de imóveis em nome da parte executada.
4. Recurso conhecido e provido.